Tribunal: TJSP
Processo: 2147611-59.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000136314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2147611-59.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante POSTO DE SERVIÇOS CAMINHO DO MAR LTDA, é embargado
RAIZEN COMBUSTÍVEIS S/A - SHELL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2147611-59.2019.8.26.0000/50000 - São
Paulo
2
VOTO No 36.406
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2147611-59.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: AUTO POSTO DE SERVIÇOS CAMINHO DO MAR LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 600/604 do apenso que, por votação
unânime, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Raízen
Combustíveis S.A. Shell contra r. decisão copiada a fls. 211, proferida nos
autos do mandado de segurança impetrado por Auto Posto de Serviços
Caminho do Mar Ltda., em fase de cumprimento provisório de sentença, para
reconhecer a inexistência de título executivo contra a agravante, são opostos
pela agravada os presentes embargos declaratórios, ao argumento de que o
aresto apresenta omissão e contradição que reclamam suprimento e
esclarecimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que o julgado não
apresenta as falhas apontadas, sendo que sob o fundamento invocado, o que a
embargante pretende é infringir o julgado adotado por unanimidade de votos,
objetivo a que evidentemente não se presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR